Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação do Senador RANDOLFE RODRIGUES (eDoc. 503), a fim de que “sejam apurados os atos de violência de bolsonaristas em 12 de dezembro de 2022, pelos fatos e fundamentos, já notórios e perfeitamente sabidos por todos”. Sustenta, em síntese, que “em mais uma escalada antidemocrática, dessa vez num ato sem precedentes mesmo para aqueles arroubos antidemocráticos já demonstrados inúmeras vezes, bolsonaristas praticaram diversos atos de violência ontem, 12 de dezembro, em Brasília, tentando, inclusive, invadir a sede da Polícia Federal”.



    Segue afirmando que ônibus foram queimados, prejudicando a população e que os atos também ocorreram nos arredores do hotel onde estava hospedado o Presidente da República eleito, a revelar “uma pretensão nitidamente intimidatória proveniente dos vetores mais antidemocráticos dos apoiadores do atual mandatário da República”. 



    Além disso, ressalta que (a) “nessa esteira de atacar os locais de habitação do futuro Presidente, ao mesmo tempo, em outro lugar bastante emblemático da capital federal, diversos bolsonaristas estão acampados no Palácio da Alvorada, mostrando a relação umbilical entre os atos antidemocráticos e o Presidente da República, Jair Bolsonaro, que não aceita a derrota eleitoral”; (b) “os bolsonaristas parecem tentar fazer do Palácio da Alvorada o mais novo episódio do Capitólio na história mundial, dessa vez em território brasileiro”; (c) “a pretensão, ao que consta, é tentar impedir que o futuro Presidente da República, democraticamente eleito em eleições ilibadas, se estabeleça no Palácio da Alvorada, bem público onde tradicionalmente residem os Presidentes do Brasil”; (d) “há veementes indícios, aliás, de que a própria família do Presidente está ligada com o fornecimento de subsídios para a manutenção de acampamentos: diz-se que a Primeira-Dama, Michelle Bolsonaro, vem fornecendo alimentação para os bolsonaristas manterem-se em seus intentos antidemocráticos”.



    Ao final, apresenta os seguintes requerimentos:



    Dessa forma, requer-se que sejam apuradas, de forma detalhada, as circunstâncias dos atos de violência ocorridos em 12 de dezembro de 2022, com a punição exemplar dos envolvidos, inclusive daqueles que os financiaram e dos que os apoiaram e/ou incentivaram politicamente, com a apuração do eventual cometimento do hediondo crime de terrorismo – e/ou outros tipos penais adequados ao cenário posto. No mesmo escopo, requer-se que se determine a desmobilização de todos os acampamentos e afins de bolsonaristas em frente a prédios públicos na Capital Federal.



    Ademais, requer-se que seja apurada a conduta da Primeira-Dama, Michelle Bolsonaro, com seu eventual indiciamento para que seja investigada sua postura como, potencialmente, uma das financiadoras dos atos, por supostamente atuar no fornecimento de alimentação aos bolsonaristas – o que, naturalmente, possui muito mais uma conotação simbólica de apoio político aos atos antidemocráticos do que propriamente um suporte material ao seu estabelecimento; e, talvez, o apoio simbólico seja o mais importante nessas situações, na medida em que indicaria que os autoritários de plantão encontram respaldo nos próprios atuais residentes do Palácio.



    Requer-se, ademais, que seja intimada a Procuradoria-Geral da República, para que promova e acompanhe a imediata desocupação, inclusive com eventual força policial, das adjacências do Palácio da Alvorada por particulares, com o fito de preservação do patrimônio público e de manutenção do simbolismo democrático estatuído na figura palaciana. Requer-se, também, o bloqueio das vias para impedir o acesso de novos particulares às adjacências do Palácio, à exceção daqueles que tenham compromissos formais com o Presidente da República ou que dele recebam autorização especial para ingresso nas cercanias do Palácio. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os fatos noticiados pelo parlamentar ocorreram no contexto dos atos antidemocráticos, nos quais grupos financiados por empresários (a serem identificados) insatisfeitos com o legítimo resultado do pleito, com violência e grave ameaça às pessoas, passaram a bloquear o tráfego em diversas rodovias do país e a abusar do direito de reunião nos arredores de quartéis militares, com o intuito de abolirem o Estado Democrático de Direito, pleiteando um golpe militar e o retorno da Ditadura. 



    As condutas noticiadas, portanto, fazem parte de atos mais abrangentes, investigados nesta SUPREMA CORTE, notadamente no âmbito das Pets 10.685/DF, 10.763/DF e 10.764/DF, onde inclusive foram oficiados o Ministro da Justiça e Segurança Pública e o Governador do Distrito Federal para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informarem (a) as medidas todas pelas forças de segurança em relação aos fatos específicos, ocorridos em 12/12/2022; (b) as providências relativas ao efetivo cumprimento da decisão judicial proferida na ADPF 519.



    Assim, pela pertinência da presente petição, em relação aos fatos ocorridos no dia 12/12/2022, deverá ser juntada na PET 10.685.



    No que diz respeito aos fatos imputados a MICHELLE BOLSONARO, informa o noticiante que, segundo postagens nas redes sociais e na imprensa (https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/12/12/manifestantes-michelle-lanche.htm), “há veementes indícios, aliás, de que a própria família do Presidente está ligada com o fornecimento de subsídios para a manutenção de acampamentos: diz-se que a Primeira-Dama, Michelle Bolsonaro, vem fornecendo alimentação para os bolsonaristas manterem-se em seus intentos antidemocráticos”.



    Na presente petição, não há nenhum indício real de fato típico praticado pela representada (quis) ou qualquer indicação dos meios que a mesma teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou investigação (João Mendes de Almeida Júnior. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    Nessas hipóteses excepcionais, não obstante nosso sistema acusatório consagrar constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, é dever do Poder Judiciário exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador, quando o Parquet insiste em manter procedimento investigatório mesmo ausentes indícios de autoria e materialidade das infrações penais imputadas, pois “essa prerrogativa do  Parquet, contudo, não impede que o magistrado, se eventualmente vislumbrar ausente a tipicidade penal dos fatos investigados, reconheça caracterizada situação de injusto constrangimento, tornando-se consequentemente lícita a concessão  ex officio  de ordem de  habeas corpus  em favor daquele submetido a ilegal coação por parte do Estado (CPP, art. 654, § 2º).” (HC 106.124, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    A instauração ou manutenção da investigação criminal sem justa causa, ainda que em fase de inquérito, constitui injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:



    “Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ‘ônus do cidadão’, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal – seja ela policial ou seja, no caso judicial – sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal – é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui relator).  



     



    Dessa maneira, na presente hipótese a representação em face de MICHELE BOLSONARO carece de elementos indiciários mínimos, restando patente a ausência de justa causa para a instauração da investigação, sendo, portanto, necessário seu imediato arquivamento (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011).



    Diante de todo o exposto, em relação a MICHELE BOLSONARO, nos termos dos artigos 21, XV, “e” e 231, §4º, “e” do RISTF, DETERMINO O ARQUIVAMENTO da presente representação.



    DETERMINO, ainda, em relação aos fatos ocorridos no dia 12/12/2022, pela pertinência da presente petição, sua imediata juntada na PET 10.685.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente